Tribunal: TJSP
Processo: 1508896-55.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508896-55.2020.8.26.0228,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados ICARO ROGER COSTA e GEORGE NICOLAS SAMPAIO
FERREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de ÍCARO ROGER COSTA, e deram parcial
provimento aos apelos de GEORGE NICOLAS SAMPAIO FERREIRA e do
MINISTÉRIO PÚBLICO a fim de, afastada a tentativa, reconhecida a causa de
aumento relativa ao repouso noturno e, tão só em relação ao acusado George, a
forma privilegiada do furto, estabelecer as penas deste último em 1 (um) ano, 9
(nove) meses e 10 (dez) dias reclusão, e 8 (oito) diárias, e as penas de ÍCARO
ROGER COSTA em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias reclusão, e 14
(quatorze) diárias. Mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508896-55.2020.8.26.0228 -Voto no 39.155
2
Apelação Criminal no. 1508896-55.2020.8.26.0228
Apelantes e apelados: Ministério Público, Ícaro Roger Costa e George Nicolas
Sampaio Ferreira
Comarca: São Paulo
Voto no. 39.155
1. A r. sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. TATIANA
FRANKLIN REGUEIRA, cujo relatório ora se adota, condenou os réus Ícaro Roger
Costa e George Nícolas Sampaio Ferreira como incursos no artigo 155 § 4o inciso
IV c.c. o artigo 14 inciso II, ambos do Código Penal, respectivamente às penas de 01
ano, 09 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 08
dias-multa, no mínimo legal; e às penas de 01 ano e 04 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de 06 dias-multa, no valor unitário mínimo. A
pena privativa de liberdade de George foi substituída por prestação de serviços a
comunidade e multa.
Irresignados, apelam o Ministério Público e as Defesas.
Propugna o Parquet, por suas razões, o reconhecimento da majorante do
repouso noturno e da qualificadora do rompimento de obstáculos, bem como o
afastamento da tentativa, sustentando a consumação do crime, com consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508896-55.2020.8.26.0228 -Voto no 39.155
3
adequação das penas. Requer, ainda, a fixação de regime fechado para ambos
acusados.
Pleiteia a Defesa de Ícaro, por suas razões, a absolvição do réu por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação do regime semiaberto.
A Defesa de George, por suas razões, postula o reconhecimento do
privilégio, compensando-se com a qualificadora do concurso de agentes, bem como
a redução máxima pela tentativa.
Apresentadas contrarrazões, sobreveio r. parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça voltado ao provimento do apelo ministerial e não provimento dos
recursos defensivos.
É o relatório.
2. Os recursos serão examinados conjuntamente.
Nos exatos termos da denúncia, “(...) no dia 22 de abril de 2020, por volta das
01h58min, na Rua Odete de Medeiros, 22 - Vila Medeiros, nesta Cidade e Comarca da
Capital, ICARO ROGER COSTA, qualificado à fl. 05 e GEORGE NICOLAS SAMPAIO
FERREIRA, qualificado a fl. 06, em concurso de agentes, mediante rompimento de obstáculo
e durante o repouso noturno, subtraíram, para si, 03 relógios, 7 itens de bijuteria, 1 canivete
e uma caixa contendo moedas antigas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12,
bens pertencentes à vítima Augusto Osvaldo dos Reis. Segundo se apurou, na ocasião dos
fatos, ICARO e GEORGE, aproveitando-se da ausência de vigilância em razão do repouso
noturno, arrombaram a porta da residência, ali ingressaram e subtraíram os bens acima
descritos. Contudo, particulares perceberam a atitude ilícita e acionaram a polícia militar,
que foi até o local e, a poucos metros da residência, localizou os increpados carregando os
bens furtados.” (fls. 95/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508896-55.2020.8.26.0228 -Voto no 39.155
4
A materialidade delitiva está demonstrada por meio de boletim de
ocorrência, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação e prova oral.
A autoria é, igualmente, inequívoca.
Adota-se, de início, a cuidadosa reprodução, feita na r. sentença, de toda a
prova produzida durante a instrução criminal.
Na fase extrajudicial, os acusados permaneceram em silêncio.
Em Juízo, Ícaro negou a imputação. Disse que passava pelo local dos fatos,
foi abordado e depois levado para o distrito policial. Acredita que isso tenha
ocorrido porque se encontrava no gozo de livramento condicional.
O acusado George, a seu turno, confessou sua participação no crime,
negando o arrombamento da porta para ingresso na residência. Disse não conhecer
o corréu Ícaro, e que seus comparsas lograram escapar à ação policial.
Contudo, a prova incrimina ambos os acusados.
Os policiais militares Fábio e Thiago, sob o crivo do contraditório, disseram
que, durante patrulhamento, foram informados pelo COPOM de que alguns
indivíduos haviam ingressado em uma residência. No local, avistaram os acusados
Ícaro, George e um terceiro, todos saindo do imóvel. Ao avistarem a viatura, os três
correram; George jogou ao chão uma sacola. Realizada a abordagem, localizaram
em poder de Ícaro uma chave de fenda. Os réus admitiram a prática do furto. A
residência estava toda revirada; o portão e as portas haviam sido arrombados. A
vítima reconheceu os objetos que estavam na sacola como de sua propriedade.
Cumpre lembrar que nada impede que policiais, como quaisquer outras
pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508896-55.2020.8.26.0228 -Voto no 39.155
5
preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos
prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de
credibilidade.
Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse
os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de
velar pela segurança pública.
Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em
incriminar falsamente os réus, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem
crédito.
Não é outra a jurisprudência do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.” (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira
Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT
VOL-01846-02 PP-00293).
A propósito, não se veda que testemunhas em Juízo deem maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508896-55.2020.8.26.0228 -Voto no 39.155
6
detalhamento dos fatos no depoimento, minudenciando as circunstâncias de como
eles se deram.
Por outro lado, a testemunha Márcia narrou que na data em questão,
durante a madrugada, recebeu ligação de seu cunhado, que viajava com sua irmã, e
lhe informou que a residência deles havia sido roubada. No imóvel, constatou que o
portão e porta haviam sido arrombados. A polícia já estava no local. No distrito
policial, lhe mostraram os objetos subtraídos. Tirou fotografias deles e as enviou
para a irmã, que os reconheceu como de sua propriedade. Não havia ninguém na
residência.
Como se vê, a prova incrimina os acusados.
De ver-se que os policiais apresentaram versões coesas e seguras, sendo
certo que a chave de fenda foi apreendida com Ícaro, e que ambos os acusados
foram vistos caminhando juntos, em poder da res.
A qualificadora do rompimento de obstáculo foi acertadamente afastada, eis
que, tratando-se de circunstância que necessariamente deixa vestígios, não foi
realizado o indispensável exame de corpo de delito no portão e na porta.
De ver-se que, tendo sido estes os objetos que sofreram ação violenta,
mostrava-se imprescindível a sua submissão a perícia, a qual não é suprida pela
prova oral.
Por outro lado, incide a causa de aumento relativa ao repouso noturno.
À configuração desta majorante é prescindível que o crime ocorra durante o
repouso dos moradores do local ou das redondezas. Pune-se mais severamente o
furto, nessa hipótese, apenas porque o bem jurídico tutelado, durante o período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508896-55.2020.8.26.0228 -Voto no 39.155
7
repouso noturno, permanece mais exposto a risco, haja ou não pessoas repousando
no local.
Vêm à baila, a propósito, julgados do extinto Tribunal de Alçada Criminal:
“Irrelevante ao reconhecimento da majorante do furto noturno o fato de
estar ou não habitada a casa ou o de que o crime ocorra durante o repouso ou não dos
moradores. É suficiente que a subtração ocorra durante “período de repouso
noturno”, isto é, “durante o tempo em que a cidade ou local repousa”, pois a que a
lei visa, no particular, é a proteção do patrimônio, que fica sujeito a maiores riscos
durante a noite.” (TACRIM-SP
AC
Rel. Ralpho Waldo
JUTACRIM
74/219 e RT 579/349).
“A majorante do repouso noturno não exige ao seu reconhecimento o
requisito de lugar habitado, eis que a finalidade da lei não foi a de proteger o sono ou
a integridade física da vítima, mas apenas a proteção de seu patrimônio, objetivo
colimado pelo infrator, e que permanece mais exposto e menos defensável na calada
da noite.” (TACRIM-SP AC Rel. Silva Leme JUTACRIM 40/239).
“O denominado 'repouso noturno', estampado no § 1.o do art. 155 do CP,
não faz qualquer ressalva se o bem pertence à pessoa física ou jurídica porquanto o
que se almeja albergar é o patrimônio. IV Negado provimento ao apelo” (TRF 4.a
R.
8.a T.
AC 2000.71.00.042503-9/RS
Rel. Luiz Fernando Wowk
Penteado j. 16.06.2004).
Por outro lado, não há falar-se em desclassificação para a forma tentada do
delito.
O furto se consuma tão logo se perfaz a conduta descrita no núcleo do tipo,
subtrair, ou seja, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508896-55.2020.8.26.0228 -Voto no 39.155
8
A recuperação da coisa, quando já operada a subtração, não desconfigura a
consumação do crime se, por algum tempo, a res permaneceu sob a posse dos
agentes.
Na hipótese dos autos, é incontroverso que os acusados detinham a posse
dos bens subtraídos quando foram surpreendidos pela Polícia Militar, já do lado de
fora do imóvel.
Consumada, portanto, a subtração.
3. Passe-se ao exame das penas e demais pedidos.
3.1. A pena-base de Ícaro, sequer contestada, foi corretamente fixada 1/6
acima do mínimo legal, ou seja, em 2 anos e 4meses de reclusão e 11 dias-multa,
considerando-se os maus antecedentes.
Em segunda etapa, por força da reincidência, a pena sofreu incremento de
1/6, alcançando 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, que ora sem
mantém, em razão do reconhecimento da consumação do crime, e à míngua de
causas minorantes na derradeira etapa.
Por fim, configurada a causa de aumento do repouso noturno, prevista no §
1o do artigo 155 do Código Penal, a pena é majorada em 1/3, totalizando 3 anos, 2
meses e 3 dias reclusão, e 14 diárias.
Descabida a substituição das penas privativas de liberdade por alternativas.
O acusado possui maus antecedentes e é reincidente.
Igualmente, deve subsistir o regime inicial fechado.
O artigo 33 § 2o alínea c do Código Penal reserva o regime mais brando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508896-55.2020.8.26.0228 -Voto no 39.155
9
condenados primários, cujas penas não superem 4 anos.
De outro lado, elencam os §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal os
seguintes critérios à fixação do regime prisional: quantidade de pena, circunstâncias
judiciais e reincidência.
In casu, em que pese o montante da pena, o acusado, como dito, possui maus
antecedentes e é reincidente, de sorte que, observado o disposto nos artigos 33, §§ 2o
e 3o e 59, inciso III, ambos do Código Penal, o fechado é o regime inicial cabível à
espécie.
3.2. Em primeira fase, a pena-base de George foi fixada em 02 anos de
reclusão, e 10 dias-multa, ou seja, no piso legal.
Em segunda fase, a reprimenda permaneceu inalterada.
Na terceira fase, é caso de afastar-se a redução pelo conatus e, por outro lado,
reconhecer-se o furto privilegiado do artigo 155, § 2o, do Código Penal.
De fato, verifica-se que o acusado é primário.
Além disso, tendo em vista que o valor da res (R$ 750,00)1 era inferior ao do
salário mínimo então vigente (R$ 1.045,00), mas dele não se distanciava muito, opto
por reduzir a pena segregativa em 1/3, obtendo 1 ano e 4 meses de reclusão de
reclusão e 6 dias-multa.
É firme a jurisprudência no sentido de que a expressão “pequeno valor” do
art. 155, § 2o, do Código Penal, corresponde àquele inferior a um salário mínimo do
tempo.
Nesse sentido:
1 Fl. 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508896-55.2020.8.26.0228 -Voto no 39.155
10

“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. DIREITO SUBJETIVO.
REQUISITOS OBJETIVOS PRESENTES. RETORNO DOS AUTOS PARA
FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior se encontra firmada no sentido de que o reconhecimento do privilégio
legal é um direito subjetivo do réu, cujo deferimento exige a conjugação de dois
requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa
furtada, que deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos
fatos (AgRg no REsp n. 1.486.001/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe 13/5/2015). 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC:
371301/SP, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Órgão Julgador: Sexta
Turma, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data de Publicação: 16/02/2017).
“APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO
DA
FIGURA
DO
FURTO
PRIVILEGIADO
ACOLHIMENTO. Tratando-se de réu primário e sendo de pequeno valor a coisa
furtada (em montante inferior ao salário mínimo), cabível o reconhecimento da
figura do furto privilegiado, ainda que o furto seja qualificado. Recurso parcialmente
provido, somente para aplicar o disposto no artigo 155, §2o, do Código Penal,
substituindo a pena de reclusão pela pena de detenção.” (TJSP
APR:
00001705-54.2015.8.26.0213, Relator: Desembargador Luis Augusto de
Sampaio Arruda, Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal, Data de
Julgamento: 13/06/2019, Data de Publicação: 18/06/2019).
O valor dos bens e as circunstâncias concretas
furto praticado em
comparsaria, com ingresso em residência alheira, e durante repouso noturno
,
impedem benefício mais amplo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508896-55.2020.8.26.0228 -Voto no 39.155
11
Por fim, configurada a causa de aumento do repouso noturno, prevista no §
1o do artigo 155 do Código Penal, a pena é majorada em 1/3, totalizando 1 ano, 9
meses e 10 dias reclusão, e 8 diárias.
Presentes os requisitos legais, correta a substituição da pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade, por igual período, e multa.
Finalmente, em caso de reconversão, fica mantido, para George, o regime
aberto.
Cuida-se de acusado primário e sem antecedentes; por outro lado, a
gravidade do delito, de si, não é apta à imposição de regime mais severo do que
aquele permitido pela sanção cominada.
4. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso de ÍCARO
ROGER COSTA, e dá-se parcial provimento aos apelos de GEORGE NICOLAS
SAMPAIO FERREIRA e do MINISTÉRIO PÚBLICO a fim de, afastada a
tentativa, reconhecida a causa de aumento relativa ao repouso noturno e, tão só
em relação ao acusado George, a forma privilegiada do furto, estabelecer as penas
deste último em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias reclusão, e 8 (oito)
diárias, e as penas de ÍCARO ROGER COSTA em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3
(três) dias reclusão, e 14 (quatorze) diárias. Mantida, no mais, a r. sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador